Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. SUSPENSÃO. LEI COMPLEMENTAR 965/2020. ALTERAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SIG. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRÍNCIPIO DA LIBERDADE ECONÔMICA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Probabilidade do direito. Liberdade Econômica. Interdição. Risco de dano. A demora exagerada da Administração Pública Distrital, aliada à interdição, vai de encontro ao princípio da liberdade econômica, definido no artigo 1o, IV e artigo 5o, XIII da Constituição Federal, pois a liberdade de exercer atividade econômica é a regra, que, excepcionalmente, pode ceder ante a necessidade da atuação do Estado por intermédio do poder de polícia. Na forma dos artigos 21 da Lei Distrital 5.547/2015, a licença de funcionamento é concedida pelos órgãos ou entidades do Distrito Federal de forma especifica para cada atividade econômica e auxiliar contida na respectiva solicitação. O artigo 50 da mesma norma dispõe ser cabível a interdição sumária no caso de estabelecimento que exerça atividade de significativo potencial de lesividade e que não possua licença de funcionamento ou tenha suas licenças cassadas. O autor já exerce a atividade no local desde o ano de 2017, cujo exercício fora admitido pela Administração Pública por meio de diversas licenças precárias (documentos id 74106869, 07416870 e 07416871 do processo de origem: 0706640-54). Assim, presume-se que antes de dada a oportunidade de regularização, é legítimo o exercício da atividade pelo agravante.
3 – Alteração das normas de uso e ocupação do SIG. Pedido de alteração de destinação. Inércia da Administração Pública. A Lei Complementar Distrital 965, de março de 2020, modificou as regras de uso e ocupação do SIG (local onde se encontra o estabelecimento do agravante). Conforme indica o documento de id 74106867 (processo de origem: 0706640-54), o autor/ora agravante solicitou a alteração de destinação mediante solicitação de expedição da guia própria (Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT) em 29 de julho de 2020, a fim de viabilizar a expedição de licença pela Administração Pública Distrital, consoante sua necessidade. Contudo, tal providência ainda não fora decidida pela Administração Pública, quedando inerte quanto ao pleito, por tempo superior a 5 meses de sua postulação, pelo que se mostra prematura a interdição.
4 – Risco de dano – Resta demonstrado risco de dano. A interdição obsta a manutenção econômica do estabelecimento, compromete o trabalho daqueles que lá são empregados, diminui a reputação do estabelecimento perante seus clientes bem como ainda promove queda na arrecadação de impostos, por meio do fisco. Cumpre registrar não haver perigo de dano reverso, diante da possibilidade de o poder público exercer o poder de policia a qualquer momento, após a decisão definitiva. Agravo de instrumento a que se dá provimento, confirmando a liminar já concedida e, desse modo, determinar a suspensão dos efeitos da interdição promovida pela Administração Pública até a decisão do pedido de licença de funcionamento ou até o trânsito em julgado do processo, o que ocorrer primeiro.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem custas.